Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-65.2020.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da autora em ação declaratória de revisão de contrato de financiamento de veículo, com exclusão do valor do seguro, contratado com seguradora do mesmo grupo econômico – menção expressa aos entendimentos dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e REsp. no 1578553/SP – inocorrência de contradição - embargos rejeitados.*